Tribunal: STF
Processo: RE 1602703
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ACUMULADO. AFASTADA A APLICAÇÃO DO TEMA 346 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITAÇÕES AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 660. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Paraná:
“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SEGURANÇA DENEGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO LIMITE ANUAL GLOBAL E MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS PELO SISTEMA SISCRED (DECRETO ESTADUAL Nº 7871/2017 (RICMS/PR) E DA RESOLUÇÃO SEFA Nº 118/2019). IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1748097-2 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. NÃO VERIFICAÇÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA LEGALIDADE. TEMA 346 DA REPERCUSSÃO GERAL QUE REITERA A MESMA LÓGICA DA REGULARIDADE DA REGULAMENTAÇÃO DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à existência de direito líquido e certo da empresa impetrante ao aproveitamento dos créditos de ICMS incidente sobre as aquisições de bens de uso e consumo na proporção das suas receitas de exportação, sem limitações impostas por Decreto ou Resolução estadual; 2. A questão ora posta já foi objeto de análise e decisão pelo Órgão Especial deste Egrégio, no julgamento do Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 1.748.097-2; 3. O artigo 155, II, § 2º, I, da Constituição Federal dispõe acerca do princípio da não-cumulatividade, ao passo que a Lei estadual nº 11.580/1996 e o Decreto nº 7.871 regulamentaram o ICMS no Paraná. Não há ilegalidade formal nas normativas, já que a própria Lei Kandir possibilita aos entes federados a estipulação de regras que regulamentem seu cumprimento 4. Quanto ao Tema 346 do Supremo Tribunal Federal, embora não coincida com o assunto aqui tratado, pode ser analisado a partir de lógica análoga. Chega-se à mesma conclusão: as condições não implicam a vedação ao aproveitamento dos créditos, mas apenas uma regulamentação que permita ao Estado receita para prover as necessidades de atendimento do interesse público. 5. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 106).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 122).

2. A recorrente alega contrariados os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, a al. b do inc. III do art. 146 e o inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República (e-doc. 133).

Pretende sejam afastadas “as exigências do Estado do Paraná para aproveitamento integral do crédito integral do ICMS, porque isto viola o princípio da não cumulatividade, bem como da hierarquia de normas, eis que foi estabelecido por decreto e não lei em sentido estrito” (fl. 8, e-doc. 133).
 
Assevera “falha na fundamentação do v. acórdão que não analisou adequadamente o mérito da questão, especialmente porque deixou de julgar se as limitações impostas pelo Estado do Paraná efetivamente violam o art. 155, § 2º, CF, que estipula o princípio da não-cumulatividade” (fl. 13, e-doc. 133).

Argumenta que “prevalece o entendimento no ordenamento jurídico pátrio de que Decretos, Resoluções, Instruções Normativas e Portarias perfazem atos infralegais, auxiliares à lei e, portanto, não podem extrapolar o que está disposto na lei que rege a matéria, sob pena de ofensa à hierarquia das leis, exorbitando seu caráter regulamentar” (fl. 23, e-doc. 133).

Ressalta que “qualquer restrição na utilização dos créditos acumulados de ICMS recebidos em transferência pela Recorrente nestas condições é ilegal/inconstitucional, pois colide frontalmente com os princípios basilares da Constituição Federal ao ceifar o aproveitamento dos créditos de ICMS acumulados em decorrência da exportação de mercadorias, afrontando ao princípio da estrita legalidade e da hierarquia das normas” (fl. 23, e-doc. 133).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da imposição de qualquer restrição na utilização/apropriação dos créditos acumulados de ICMS recebidos em transferência pela Recorrente via SISCRED, precipuamente as dispostas no art. 51, inciso III e § 3º, do RICMS/PR, por manifesta afronta ao art. 155, § 2º, inciso I; e art. 146, III, ‘b’ da Constituição Federal, sob pena de ofensa ao princípio da não-cumulatividade, estrita legalidade, igualdade e hierarquia das normas” (fl. 24, e-doc. 133).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. A alegação de nulidade da decisão recorrida por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o ato decisório apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

5. Inaplicável, na espécie, o Tema 346  da repercussão geral. 

 Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.967/RS, Tema 346, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e aprovou as seguintes teses de repercussão geral:
 “I - Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte; 
II - Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário" (Plenário, DJe 4.9.2020).

Não é o caso, entretanto, de subsunção da controvérsia deste processo às teses fixadas no Tema 346. O Tribunal de origem, ao analisar os elementos fático-jurídicos da lide, afastou a aplicação do paradigma de repercussão geral e manteve a vedação ao aproveitamento de créditos acumulados de ICMS, com os seguintes fundamentos:
“A apelante também aponta a tese trazida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 60.967/RS – Tema 346 – como reforço da proibição de quaisquer limites ao aproveitamento de créditos de ICMS que não aqueles impostos por Lei Complementar (...)
Compulsando os autos do Recurso Extraordinário, percebe-se que o tema, embora não coincida com o mesmo aqui tratado, pode ser analisado a partir de lógica análoga e, mesmo assim, não permite que se chegue à conclusão diversa daquela já explanada. 
Enquanto aqui discute-se suposta ilegalidade de decreto e lei estadual que iriam de encontro a Lei Complementar que regulamenta o ICMS, no Recurso Extraordinário é arguido o direito da empresa recorrente ao creditamento do ICMS incidente na aquisição de bens de uso e consumo independentemente da limitação do artigo 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação da Lei Complementar nº 122/2006 (...)
Não se fala, portanto, em inconstitucionalidade ou ilegalidade quando se trata de condições exigidas pelo Estado do Paraná para aproveitamento do crédito, estando as condições exigidas revestidas de razoabilidade e estão em consonância com o conjunto do ordenamento jurídico, além de amparadas pelo encadeamento de atos normativos mencionados” (fls. 14-16, e-doc. 106).

6. Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná resolveu a controvérsia referente ao “aproveitamento dos créditos de ICMS incidente sobre as aquisições de bens de uso e consumo na proporção das suas receitas de exportação, sem limitações impostas por Decreto ou Resolução estadual” (fl. 7, e-doc. 106), nestes termos:
“A empresa apelante sustenta que a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), em seus artigos 24 e 25, disciplina a compensação mencionada no inciso I do parágrafo 2º do artigo 155 (...)
E, regulamentando o ICMS, foi editada no Paraná a Lei Estadual nº 11.580/1996 (...)
Sobreveio, então, a edição do Decreto nº 7.871, de 29 de setembro de 2017 (Regulamento do ICMS) (...)
O mesmo Decreto [Decreto estadual n. 7.871/2017] contém, em seus anexos, o saldo devedor do mesmo mês do ano anterior ao da apropriação, ou seja, a diferença positiva entre os débitos e os créditos resultantes da apuração do imposto (...)
A partir dos trechos colacionados, é de se concluir que não há ilegalidade formal no Decreto Estadual nº 7.871/2017 (RICMS/PR), tampouco nas normas que o antecedem, já que a própria Lei Kandir possibilita aos entes federados a estipulação de regras que regulamentem seu cumprimento.
 Tampouco há ilegalidade ou inconstitucionalidade de caráter material no regramento seguido pelo Estado do Paraná para aproveitamento dos créditos acumulados de ICMS, já que os atos normativos consistem apenas em regras voltadas à especificação de procedimentos voltados ao cumprimento da Lei, o que não implica a ultrapassagem de limites constitucionais, que dirá da Lei Complementar (Lei Kandir) (...)
Não se fala, portanto, em inconstitucionalidade ou ilegalidade quando se trata de condições exigidas pelo Estado do Paraná para aproveitamento do crédito, estando as condições exigidas revestidas de razoabilidade e estão em consonância com o conjunto do ordenamento jurídico, além de amparadas pelo encadeamento de atos normativos mencionados. 
Outrossim, é de se pontuar que as condições não importam a vedação ao aproveitamento dos créditos – que, de toda forma, é uma faculdade e não uma obrigatoriedade (artigo 25, § 1º, da Lei Kandir) –, mas apenas uma regulamentação que permita ao Estado receita para prover as necessidades de atendimento do interesse público” (fls. 9-16, e-doc. 106).

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a validade jurídica da vedação ao aproveitamento de créditos acumulados demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar federal n. 87/1996, Lei estadual n. 11.580/1996 e Decreto estadual n. 7.871/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ICMS. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA À ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/RS (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV - A matéria referente ao princípio da não-cumulatividade e eventual direito ao crédito discutido nos autos ou a forma de usufruí-lo é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. V - A deficiência na fundamentação do recurso, no tocante à demonstração das razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, atrai o óbice da Súmula 284/STF. VI - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. VII - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE n. 1.422.636-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).

“Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Compensação de créditos. Limitações. SISCRED. Interposição pelas alíneas c e d. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. É incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.495.513-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 27.8.2024).

7. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).

8. O argumento da recorrente de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não se sustenta. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter sido feito pelo Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 660, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.

9. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 

Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).

“Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débitos fiscais. Interposição do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal. Não cabimento. I. Caso em exame. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.546.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

“2. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.217-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.10.2023).

Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, o recurso extraordinário também é inadmissível pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora